Tribunal: CARF
Processo: 19515.001506/2007-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001506/2007-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.578 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2020
Recorrente
MISANCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
MULTA DE OFÍCIO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No
10.833/2003. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
A compensação não homologada, sem a ocorrência de fraude, deixou de ser
apenada com a multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03. No caso de
compensação não homologada sem falsidade na declaraçaõ, faz-se necessária a
aplicação da retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para que a multa isolada sobre a compensação não homologada
seja cancelada e que a cobrança do Pis e Cofins por falta de declaração e recolhimento, dos
períodos de abril de 1999 a dezembro de 2001 e julho a dezembro de 2001, nos valores de R$
477.018,03 e R$ 16.472,82, respectivamente, incluindo a multa de 75% (setenta e cinco por
cento), seja mantida. Vencidos os conselheiros Marcos Antonio Borges (Suplente convocado) e
Marcio Robson Costa.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Vice-Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Laercio
Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima (Vice-Presidente),
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente). Ausente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001506/2007-49
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

Relatório
O presente processo administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 681, apresentado em face da decisão de primeira instância proferida
no âmbito da DRJ/MG de fls. 408 que julgou improcedente a impugnação de fls. 132,
apresentada em oposição aos Autos Infração de Cofins e Pis de fls. 104 e seguintes.
Por bem descrever o trâmite processual, os fatos e matéria dos autos, transcreve-se
o relatório apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de Autos de Infração (fls. 02 e 90/114) de Multa Isolada no
percentual de 75%, prevista no art. 18 da Lei 10.833/2003, por compensações indevidas,
no valor total de R$ 432.642,56, e, ainda, de Cofins e PIS, por falta de declaração e
recolhimento, dos períodos de abril de 1999 a dezembro de 2001 e julho a dezembro de
2001, nos valores de R$ 477.018,03 e R$ 16.472,82, respectivamente, incluindo a multa
de 75% (setenta e cinco por cento).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 90/93), a contribuinte apresentou,
em 21/06/2004, Declaração de Compensação em formulário, com base em crédito
oriundo do processo de restituição no 19679.004994/2004-21, referente a empréstimo
compulsório representado por obrigações ao portador da Eletrobrás.
Segundo o Despacho Decisório prolatado pela Derat/São Paulo (fls. 11/15) naquele
processo, o crédito utilizado nas compensações não é de tributo administrado pela
Receita Federal, tratando-se de crédito financeiro e não de indébito tributário. Desta
forma, as compensações foram consideradas “não admitidas”.
Em consequência desse Despacho Decisório, foram formalizadas 02 (duas)
Representações: uma no processo no 10880.720964/2006-67, para lançamento de ofício
de tributo não declarado em DCTF (Cofins, períodos de abril de 1999 a dezembro de
2001, e PIS, períodos de julho a dezembro de 2001), e outra, no processo no
19679.009008/2004-29, para lançamento da multa isolada de que trata os arts. 30 e 31
da IN SRF no 600/2005 e os arts. 71 e 73 da Lei no 4.502/1964 e art. 117 da Lei no
11.196/2005, e foram lavrados, então, os Autos de Infração de que trata o presente
processo.
O contribuinte tomou ciência em 21/06/2007 (fls. 116/117) e apresentou impugnação,
em 23/07/2007 (fls. 132/135), em que alega, em síntese: que o débito objeto da autuação
está sendo adimplido de forma parcelada, tendo o parcelamento sido requerido antes do
procedimento fiscal, o que impede a imposição de multa isolada contra a recorrente; que
a compensação efetuada foi feita dentro dos moldes legais e que, a partir do seu
indeferimento, a reclamante buscou voluntariamente parcelar os débitos; e que não agiu
de má-fé, de forma que não cabe aplicação da multa.
Posteriormente, em 29/08/2007, apresentou novo documento (fls. 156/171), requerendo
o “Aditamento do Recurso Administrativo”, com os elementos que se seguem.
Inicialmente, alega novamente o parcelamento dos débitos cobrados no processo no
19679.009008/2004-29, que, no seu entendimento, englobaria todos os períodos objeto
da Declaração de Compensação. Alega que, se houve omissão em relação a alguns
períodos, foi por negligência do Fisco, que deixou de consignar todos os períodos na
Carta de Cobrança no 3317, e que, ainda antes da lavratura do auto de infração,
providenciou outros dois pedidos de parcelamento, para englobar os períodos
remanescentes (proc. no 10880.720964/2006-67), embora tenham sido indeferidos.
Preliminarmente, solicita a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, à luz do art.
151, III, do CTN, e, no mérito, alega que, em face da Denúncia Espontânea do débito,
não cabe multa regulamentar de natureza punitiva.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

No mérito, defende o não cabimento da multa decorrente da não admissão da
Declaração de compensação, em face da Denúncia Espontânea do débito. Alega que,
“ao distribuir, por sua livre vontade e anteriormente a qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, o mandado de segurança (...), por si só,
realizou a mais espontânea e veemente denúncia do crédito tributário,
independentemente do pagamento integral dos respectivos tributos” e argumenta que a
Declaração de Compensação foi entregue antes da sentença que declarou a
constitucionalidade da Lei impugnada, que o art. 138 do CTN não exige que a denúncia
seja acompanhada sempre de confissão ou pagamento, e que os processos de
parcelamento formalizados tiveram sua origem em confissão espontânea. Cita, ainda,
julgados do STJ e do TRF.
Também discute o caráter confiscatório da multa isolada de 75% (setenta e cinco por
cento), o que é vedado pelo art. 150, IV, da Constituição Federal, e o princípio da
capacidade contributiva do contribuinte, prevista no art. 145, defendendo que a multa
não deve ser em percentual superior a 20% (vinte por cento), conforme dispõe o art. 61,
§2o, da Lei no 9.430/1996, c/c art. 106, II, c, do CTN.
Por fim, alega que os tributos objeto dos presentes autos de infração foram objeto de
pedidos de parcelamentos e, nesse sentido, os pagamentos efetuados a título de
antecipação do parcelamento devem ser abatidos dos débitos.
Ao final, requer que seja determinado o abatimento dos valores recolhidos a título de
antecipação do parcelamento e que seja anulada a multa isolada decorrente da não
homologação da compensação ou, não sendo isto atendido, que seja reduzido o
percentual da multa isolada para 20% (vinte por cento).”

A decisão de primeira instância julgou improcedente a Impugnação e possui a
seguinte ementa:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de Apuração: 01/04/1999 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
As diferenças apuradas entre os valores declarados em DIPJ e os valores confessados
em DCTF, que foram informadas na Declaração de Compensação, mas que foram
consideradas não admitidas, devem ser lançadas de ofício pela fiscalização.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. PROCEDÊNCIA.
É devida multa isolada por compensação indevida efetuada por sujeito passivo com
créditos de natureza não tributária.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Não se pode interpretar o art. 138 do CTN como hipótese de dispensa da multa
regulamentar, nos casos em que a compensação de débito tributário com crédito de
natureza não tributária foi considerada não admitida, já que tal sanção só é cabível,
como regra, nos procedimentos espontâneos em que a infração é reconhecida pelo
contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO.
Não se constitui a penalidade de 75% (setenta e cinco por cento) em multa de caráter
confiscatório, porquanto aplicada em procedimento de lançamento de ofício, nos termos
do art. 44, inciso I da Lei no 9.430/96.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

Em Recurso Voluntário o contribuinte reforçou as argumentações da Impugnação.
Após, os autos foram devidamente distribuídos e pautados nos moldes do
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Sobre a cobrança de Cofins e PIS, por falta de declaração e recolhimento, dos
períodos de abril de 1999 a dezembro de 2001 e julho a dezembro de 2001, nos valores de R$
477.018,03 e R$ 16.472,82, respectivamente, incluindo a multa de 75% (setenta e cinco por
cento), não houve contestação específica do contribuinte, razão pela qual a cobrança deve ser
mantida.
Sobre a compensação indevida o contribuinte alegou ter parcelado os débitos
cobrados, contudo, como bem informado na decisão de primeira instância, os débitos que foram
parcelados não são os mesmos:

“A contribuinte, inicialmente, alega que parcelou os referidos débitos, imediatamente
após ser cientificada da não admissão da compensação efetuada, e anteriormente ao
início da ação fiscal que resultou no lançamento ora combatido. Mais adiante
(aditamento do recurso), a própria contribuinte admite que os débitos parcelados
inicialmente no processo no 10880.009008/2004-29 não englobavam os períodos
constantes no lançamento ora impugnado.
Com efeito, verifica-se que a carta cobrança no 3317, anexada aos autos pela própria
reclamante (fls. 194/196), não contempla os períodos de apuração lançados no presente
processo (abril de 1999 a dezembro de 2001, para a Cofins, e julho a dezembro de 2001,
para o PIS) e, portanto, os débitos das contribuições aqui discutidos não estão
englobados no pedido de parcelamento apresentado em 21/05/2007 (fls. 279/280).
Quanto aos pedidos solicitados posteriormente (proc. no 10880.720964/2006-67), que
englobariam os débitos aqui discutidos, conforme a própria contribuinte afirma em sua
impugnação, os parcelamentos não foram sequer deferidos pela RFB, condição
necessária para que se constitua a confissão de dívida do débito, nos termos do art. 12
da Lei no 10.522, de 19/07/2002, abaixo transcrito.
Art. 12. O pedido de parcelamento deferido constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, podendo a exatidão dos valores
parcelados ser objeto de verificação.
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

Desta forma, não há que se falar em improcedência do lançamento, uma vez que se
baseou na falta de confissão de débito declarado na DIPJ e esse fato somente poderia ser
contestado, caso a contribuinte comprovasse a confissão dos débitos, ainda que por
outro meio (no caso, o parcelamento), em momento anterior ao início do procedimento
fiscal, o que não ocorreu.”

Ou seja, não há nenhum impedimento à cobrança imposta ou defesa que tenha
infirmado a acusação fiscal, motivo pelo qual o lançamento deve ser mantido neste tópico.
Não é controverso nos autos que a compensação indevida ocorreu, uma vez que o
Despacho Decisório do processo que tratou do crédito, com cópia em fls. 11, sequer conheceu o
pedido de compensação em razão da ausência de natureza tributária e, para agravar a situação do
contribuinte, não houve recurso contra o despacho decisório.
No presente processo, por sua vez, a empresa alegou que distribuiu um mandado
de segurança e que isso configuraria a Denúncia Espontânea no moldes do Art. 138 do CTN,
contudo, a distribuição de mandado de segurança, per si, não é suficiente para a caracterização
do disposto no Art. 138 do CTN, como bem apontou a decisão recorrida:

“ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A impugnante entende que a multa isolada não deve ser aplicada em virtude da
denúncia espontânea a que alude o CTN, artigo 138, já que, independentemente do
pagamento integral dos tributos, “distribuiu” o mandado de segurança contra a
exigibilidade da obrigação tributária, anteriormente ao procedimento fiscal.
Sobre o entendimento de que a denúncia espontânea independe do pagamento integral
do débito, vejamos, a partir da transcrição do referido art. do CTN:
Art. 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo depende de apuração.(g.m)
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
É de clareza cristalina que a responsabilidade do sujeito passivo pela infração é excluída
pela denúncia espontânea desta, acompanhada do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora. O que vale dizer que o inadimplemento no prazo legal de vencimento da
prestação pecuniária vinculada à obrigação tributária principal constitui um ato ilícito
tributário (infração) ao qual é cominada penalidade pecuniária ou multa de ofício, de
jaez punitivo. Com a denúncia espontânea da ilicitude tributária o sujeito passivo é
aliviado da sanção pecuniária punitiva (exclusão da multa de ofício).
Desta forma, resta evidente que o art. 138, que faz parte do Capítulo V
(Responsabilidade Tributária) do Título II (Obrigação Tributária) do CTN, só dispensa a
penalidade pecuniária quando o pagamento do tributo desfaz a irregularidade.
No entanto, não se analisa aqui o nascimento de obrigação tributária principal jungida a
fato gerador específico, que fora denunciada ao fisco e paga (inclusive com os
acréscimos legais – multa e juros de mora). Trata-se de multa regulamentar cobrada
isoladamente e decorrente do fato de o contribuinte ter infringido a legislação ao
apresentar declaração de compensação de débitos tributários com crédito que não era de
natureza tributária. Portanto, a infração é outra, cuja verificação pelo fisco fica
evidenciada com a prolação do despacho decisório considerando não admitidas as
compensações.
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

Nesse sentido, somente o cancelamento das compensações, anteriormente à ciência do
Despacho Decisório que as considerou não admitidas, poderia eximir a contribuinte da
penalidade prevista.
Cumpre lembrar que o Código Tributário Nacional é norma geral dirigida ao legislador
ordinário, que em seu art. 97 dispõe que somente a lei pode estabelecer a cominação de
penalidades:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas” E, como já visto, nosso
ordenamento jurídico vigente criou a chamada multa regulamentar, para coibir a
compensação com créditos inexistentes. Se o mesmo ordenamento jurídico admitisse a
exclusão dessa multa com o pagamento/parcelamento espontâneo do débito
indevidamente compensado ou pelo simples fato de o débito confessado estar em
consonância com a legislação que o determina, estaríamos diante de plena contradição.
Logo, não se pode interpretar o art. 138 do CTN como hipótese de dispensa da multa
regulamentar, já que tal sanção só é cabível, como regra, nos procedimentos
espontâneos em que a infração é reconhecida pelo contribuinte.”

Por fim, o contribuinte alegou que a fiscalização deveria ter aplicado a redação
original do Art. 18 da Lei 10.833/03, pois vigente à época do pedido de compensação, contudo,
somente em 18/08/06 é que a compensação se tornou indevida, com a prolação do Despacho
Decisório que restou definitivo
Em que pese tal argumento não tratar da retroatividade benigna, é importante
lembrar que, posteriormente, a redação dada pela Lei n.o 11.488/07 limitou a imposição da multa
em casos de falsidade de declaração, conforme texto exposto a seguir:

“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).”

O novo texto, portanto, ao limitar a aplicação da multa isolada à deixou mais
benéfica e o Código Tributário Nacional – CTN em seu Art. 106 previu o instituto da
retroatividade benigna justamente para casos como esse:

“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.”

Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

Portanto, não comprovada a falsidade no processo de compensação, mesmo que o
crédito não tenha natureza tributária (origem em empréstimo compulsório da Eletrobrás), a multa
isolada não pode ser aplicada em razão da retroatividade benigna.
E para ilustrar um dos diversos precedentes desta turma nesse sentido, transcreve-
se parte do voto vencedor do nobre Conselheiro Leonardo Toledo de Andrade no Acórdão n.o
3201-007.017:

“Ilustra-se o posicionamento, com as decisões adiante reproduzidas:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
A compensação indevida, sem a ocorrência de fraude, deixou de ser apenada com a
multa isolada do art. 18 da Lei no 10.833/03, que passou a prever a penalidade para a
situação de compensação não homologada e compensação considerada não declarada,
ambas quando acometidas de prática fraudulenta.
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO
DECLARADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE.
A compensação considerada não declarada, sem a ocorrência de fraude, somente
comporta a multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.8333/03 a partir da
produção de efeitos da alteração promovida pela Lei no 11.196/05, em 14/10/2005.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
OU
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA.
INFRAÇÕES. E PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de compensação indevida ou considerada não declarada, faz-se necessária a
aplicação da retroatividade benigna prevista pelo art. 106 do CTN, para submeter às
alterações promovidas pelos dispositivos de Lei que deixaram de prever a incidência da
multa isolada de 75%. (...)” (Processo no 13609.001603/2009-78; Acórdão no 3201-
004.340; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 24/10/2018)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
MULTA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO INFORMADA EM DCTF, SEM
FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART 18 DA LEI No 10.833/2003
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor indevidamente compensado,
devidamente informado em DCTF, nos termos do art. 18 da Lei no 10.833/2003, com
ressalva da hipótese de falsificação.” (Processo no 10280.720274/2007-58; Acórdão no
3201-005.920; Relator Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/10/2019)
Tal linha de entendimento decisório está em consonância com o que tem adotado a 3a
Turma de Julgamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, conforme se
depreende dos precedentes a seguir ementados:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2002, 28/02/2003, 31/07/2003, 30/09/2003, 30/04/2004,
30/09/2004
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
Aplica-se retroativamente a Lei 11.488/07, que alterou a redação do artigo 18 da Lei
10.833/03, tendo deixado de prever multa isolada nas hipóteses de compensação
indevida. Referida multa passa a ser devida tão somente nos casos de comprovada
falsidade na declaração, o que não se coaduna com o presente processo.” (Processo no
11065.000043/2005-70; Acórdão no 9303-009.851; Relatora Conselheira Vanessa
Marini Cecconello; sessão de 10/12/2019)
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 21/04/1997 a 10/05/1997
MULTA
DE
OFÍCIO.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
INDEVIDA
INFORMADA EM DCTF, SEM FALSIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA DO
ART 18 DA LEI No 10.833/2003.
Cancela-se a multa de ofício de 75 % lançada sobre valor considerado como
indevidamente compensado, informado em DCTF, antes da edição da MP 135,
convertida na Lei no 10.833/2003, pela aplicação da retroatividade benigna do art. 106,
II, “c”, do CTN, a não ser no caso de comprovada falsidade (considerando a atual
redação do art. 18, caput, da lei que regula a aplicação da penalidade). (Processo no
13817.000222/2002-40; Acórdão no 9303-009.391; Relator Conselheiro Rodrigo da
Costa Pôssas; sessão de 15/08/2019)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/03/2004
MULTA
ISOLADA
NO
PATAMAR
DE
75%.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE E SONEGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Nos termos do art. 18, caput § 2° da Lei n° 10.833/03, com a redação dada pelo art. 25
da Lei n° 11.051/04, a multa isolada sobre o valor de débito compensado indevidamente
só se aplica na hipótese de infração com dolo, fraude, sonegação ou conluio, no
percentual qualificado de 150% por cento.
No caso as declarações foram entregues antes de 22/11/2005, não houve comprovação
de dolo, aplica-se a retroatividade benigna e cancela-se a multa aplicada no patamar de
75% em razão das alterações normativas trazidas pela lei no11.051/04.” (Processo no
10920.003116/2004-12; Acórdão no 9303-005.406; Relator Conselheiro Demes Brito;
sessão de 25/07/2017)
Dessa forma, entendo ser plenamente aplicável o instituto da retroatividade benigna - tal
como estabelece o art. 106 do Código Tributário Nacional - CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Com a aplicação do instituto da retroatividade benigna, no caso vertente, há de ser
afastada a aplicação da multa de ofício, pelo contido na atual redação do art. 18 da Lei
10.833/2003.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade.”

Com base nos diversos precedentes desta Turma e também da CSRF, sendo
crédito de natureza tributária ou não, a retroatividade benigna deve ser aplicada e a multa isolada
por compensação não homologada deve ser cancelada.
Diante de todo o exposto, vota-se para que seja dado PARCIAL PROVIMENTO
para que a multa isolada sobre a compensação não homologada seja cancelada e que a cobrança
do Pis e Cofins por falta de declaração e recolhimento, dos períodos de abril de 1999 a dezembro
de 2001 e julho a dezembro de 2001, nos valores de R$ 477.018,03 e R$ 16.472,82,
respectivamente, incluindo a multa de 75% (setenta e cinco por cento), seja mantida.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001506/2007-49

Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital